Tribunal: TJES
Processo: 5001839-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRITO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 – A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapaciante.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo, como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de _________________ de ______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001839-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIANDRO DA CRUZ BARROS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual deferiu o pleito liminar formulado em mandado de segurança, “[...]
para determinar que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no art. 40, II, da LCE nº 282/2004 (com nova redação dada pela LCE nº 931/2019)
” (id 684.648).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob os argumentos de que:
a) “
A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de
Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal
”, (b)
“
diante
do
novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência
[referindo-se a Lei Complementar Estadual nº 282/2004]
, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.95
4
/19”,
(c) “
a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
”, (d) “
a regra da imunidade de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência NÃO se aplica mais aos MILITARES ESTADUAIS, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011
”, (e) “
em que pese o princípio Tempus Regit Actum seja aplicável às regras previdenciárias, a sua observância se restringe às regras de concessão e cálculo dos benefícios previdenciários, não se estendendo ao regime jurídico tributário
”, (f) “
Este é o entendimento que se extrai da redação do art. 24-F, que ao positivar o citado princípio, prevê que os militares possuem direito adquirido a concessão e cálculos dos benefícios da inatividade de acordo com os requisitos vigentes quando da sua respectiva implementação. Contudo, conforme pode se observar nada diz acerca das regras tributárias aplicáveis
”, por fim, sustenta que “[...]
o não recolhimento de contribuição previdenciária na forma como estabelecido na novel norma tributária (Lei Federal nº 13.954/19) pode gerar lesão grave e de difícil reparação aos cofres previdenciários do Fundo de Proteção Social dos Militares, eis que a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) prevista segue parâmetros de cálculos atuariais com vistas ao equilíbrio financeiro das contas da Previdência Estadual
”.

Mediante a decisão com id 699.358, indeferi o efeito suspensivo postulado, cujo ato foi desafiado pelo agravo interno com id 732.218.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 704.248).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões tanto para o agravo de instrumento, quanto para o agravo interno.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (id 793.585).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, após revisitar o tema, alcancei intelecção diversa daquela externada na decisão em que foi indeferido o efeito suspensivo postulado, por reputar que realmente a probabilidade do direito não milita em favor do agravado.

Afinal, embora a imunidade da contribuição previdenciária do agravado tenha sido concedida com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal, art. 30 da LCE nº 282/04 e art. 3º, § 3
º,
da Portaria nº 032-R/2011, convém ponderar que as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19, com a revogação do § 21, do art. 40, da CF, como àquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico, que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o agravado.

Logo, não há mais amparo jurídico para a isenção até então concedida ao agravado, notadamente porque o art. 24-E, parágrafo único, do DL nº 667/69, prescreve claramente que não mais se aplicam aos militares os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Aliás, a mesma norma dispõe que “
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios
deve ser regulado por lei específica do ente federativo
, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio
.”

No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%), valendo ainda consignar o disposto no seu art. 24-C:

Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas,
com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

[...]

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Por outro lado, entendo que ao contrário da tese defendida pelo agravado, o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. A propósito, eis a redação do referido dispositivo que bem clarifica tal interpretação:

“
Art. 24-F.

É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos
, até 31 de dezembro de 2019,
os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios
,
observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos
.”

Neste contexto, bem de se ver que os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001301-97.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 18/08/2020)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS
–
MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– RECURSO PROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3
. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4
. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Recurso provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001422-28.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
TERCEIR
A CÂMARA CÍVEL, Julgamento:
06
de outubro de 2020, Intimação Eletrônica:
16
/
1
0/2020)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
FUNDO DE

PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. RECURSO PROVIDO.

1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128).

4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-45.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento:
0
5/
10/
2020, Intimação Eletrônica:
23
/
1
0/2020)

Com base em tais fundamentos, conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para reformar a decisão guerreada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência,
julgando prejudicado
, por via de consequência, o recurso de agravo interno interposto com o
id 732.218.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRITO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 – A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapaciante.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo, como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 09 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.